Tribunal: CARF
Processo: 10320.003298/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003298/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.709 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
M V PIRES COSTA E CIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. EXCLUSÃO DEVIDA.
Não tendo sido comprovada a existência de causa suspensiva ou extintiva dos
débitos, há de ser mantido a exclusão do contribuinte do regime do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, ratificando o despacho
decisório que o excluiu do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003298/2010-21
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003298/2010-21

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional conforme Ato
Declaratório Executivo - ADE no 421988, emitido em 01/09/2010 pela Delegacia da
Receita Federal em São Luis (fls. 29), tendo em vista “possuir débitos deste Regime
Especial, com exigibilidade não suspensa”, sendo que os efeitos da exclusão dar-se-iam
a partir de 1o de janeiro de 2011.
Intimada pelos Correios em 17/09/2010 (AR, fls. 33 e 35), apresentou impugnação em
20/10/2010 (fls. 03-05) alegando, em síntese, que os débitos relacionados no ADE já
foram pagos, decorrendo do procedimento de pagamento, com conversão em renda,
lastreado com créditos do Decreto Lei no 6.019/43, objeto de ação de execução do
Processo no 2007.34.00.040037-3, em trâmite perante a 18a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal/DF, pela modalidade de extinção do crédito tributário do art. 156, I, VI
do CTN, c/c artigo 6o da Lei no 10.179/2001, ratificados pela Lei no 11.803/2008,
conforme documentação em anexo. Por fim, pediu o reenquadramento no Simples
Nacional.
Juntou os documentos de fls. 07 e seguintes.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que não constatou a existência de pagamento por conversão em renda, conforme
alegado pelo contribuinte. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos tributários e não comprova que sua exigibilidade está
suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Em 09/11/2012 (AR fl.145), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e,
ainda irresignado, em 29/11/2012 (Carimbo fl. 118), interpôs recurso voluntário, onde alega em
síntese que:
- Preliminarmente, alega que houve nulidade da decisão recorrida por violação
do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa;
- Ainda preliminarmente, alega que houve nulidade do Ato Declaratório por
inexistência de intimações para prestar esclarecimentos;
- O simples fato de existirem débitos não é suficiente para a exclusão da
Recorrente do SIMPLES, nem se exige a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos expedida pela Receita Federal do Brasil para que se permaneça no regime
diferenciado. É necessário que tais débitos sejam incontroversos e exigíveis, sob
pena de ataque ao devido processo legal e aos princípios da legalidade e da
capacidade contributiva;
- Ocorre que os débitos tributários constantes dos registros da Receita Federal
são objeto de pedido de compensação com créditos da própria empresa, os quais
estão sendo executados pela Recorrente em face da União Federal, nos autos da
Ação de Execução n. 2007.34.00.040037-3, em trâmite na 18a Vara da Justiça
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003298/2010-21

- O SIMPLES não excluiu o direito à compensação de créditos tributários, pois
se tivesse extinto tal direito, estaria eivado de inconstitucionalidade. Na verdade, o
SIMPLES apenas trouxe um regime simplificado e favorecido de arrecadação,
mas não retirou o direito à compensação de créditos tributários;
- Descabe, portanto, a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL por
incorrer em pendência judicial de compensações tributárias;
- Alega a inaplicabilidade da prescrição quinquenal em relação à compensação
pretendida;
- Defende a possibilidade de compensação de tributos com valores pagos pelo
Simples;
- Alega não observância dos princípios da tipicidade, proporcionalidade e
razoabilidade pelo Fisco;
Por fim, a Recorrente requereu que fossem acatadas as preliminares arguidas, e
consequente reforma da Decisão recorrida a fim de manter a Recorrente no SIMPLES
NACIONAL até que venha a ser definitiva a decisão judicial de mérito relativa às compensações
tributárias. E subsidiariamente, requer reabertura de prazo para sanar as irregularidades
identificadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão da existência de débitos em aberto. A data da ciência do ADE se deu em 17/09/2010, data
em que se considera ocorrida a exclusão do Simples, conforme AR de fl.35.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou débitos
relacionados no ADE já foram pagos, decorrendo do procedimento de pagamento, com
conversão em renda, lastreado com créditos do Decreto Lei no 6.019/43, objeto de ação de
execução do Processo no 2007.34.00.040037-3, em trâmite perante a 18a Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal/DF, pela modalidade de extinção do crédito tributário do art. 156,
I, VI do CTN, c/c artigo 6o da Lei no 10.179/2001, ratificados pela Lei no 11.803/2008, conforme
documentação anexa.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que não constatou a extinção dos débitos por pagamento, com conversão em renda,
conforme alegado pelo contribuinte. A Turma da DRJ se embasou no Despacho da Unidade de
Origem, constante de fls. 99 a 103.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003298/2010-21

A Unidade de Origem, após intimar o contribuinte para esclarecer informações da
citada ação judicial, inclusive no que dizia respeitos aos depósitos, concluiu pela inexistência de
depósitos judicial do montante integral, bem como de inexistência de conversão em renda. No
citado despacho, consta uma tabela que relaciona os débitos em aberto e os depósitos realizados,
vide:

É de se observar que o contribuinte recolheu depósitos de R$ 15,00, os quais não
correspondem aos valores dos débitos em aberto.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual arguiu algumas preliminares e
outras questões de mérito, analisadas adiante.
Nulidade da decisão recorrida por violação do princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa e Nulidade do Ato Declaratório por inexistência de intimações
para prestar esclarecimentos
Não procede à alegação de violação do contraditório e ampla defesa, tanto da
decisão recorrida, quanto do Ato Declaratório. Ambos os atos obedeceram à legislação de
regência, qual seja, o Decreto n. 70.235/72 e a LC n. 123/2006.
Não é demais ressaltar que antes do julgamento da DRJ, o contribuinte foi
intimado a esclarecer informações acerca da Ação de Execução n. 2007.34.00.040037-3,
conforme Termo de Intimação de fl. 51. O trâmite da ação judicial foi analisado pela Unidade de
Origem, que não identificou a alegada causa extintiva dos débitos de pagamento convertido em
renda.
Quanto ao Ato Declaratório de Exclusão (fl. 29), também cabe salientar que o
mesmo concede o prazo de 30 dias para que o contribuinte regularize os débitos ou apresente
impugnação:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003298/2010-21

Sendo assim, rejeito as preliminares de nulidade arguidas, tendo em vista que
o procedimento realizado respeitou à legislação vigente, e permitiu o exercício do contraditório e
da ampla defesa, possibilitando a apresentação de recursos.
Do Mérito.
A Recorrente alega que o simples fato de existirem débitos não é suficiente para
a exclusão da Recorrente do SIMPLES, nem se exige a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos expedida pela Receita Federal do Brasil para que se permaneça no regime
diferenciado. É necessário que tais débitos sejam incontroversos e exigíveis, sob pena de ataque
ao devido processo legal e aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.
A exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional por existência de
débitos, cuja exigibilidade não estavam suspensas, decorreu de expressa previsão legal dos
artigos 17, inciso V, 28 e 29 da LC n.123/2006 e na alínea "d" do inciso II do art. 3°, combinada
com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007, abaixo
transcritos:
LC n. 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Resolução CGSN n.15/2007
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003298/2010-21

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
A Recorrente menciona que os débitos devem ser incontroversos e exigíveis. Com
efeito, não paira qualquer dúvida acerca da certeza dos débitos, posto que declarados pelo
próprio contribuinte.
O cerne da discussão reside portanto na existência ou não de comprovação de que
os débitos estariam com sua exigibilidade suspensa, ou até mesmo extintos por compensação.
A Recorrente afirma que os débitos são objeto de pedido de compensação com
créditos da própria empresa, os quais estão sendo executados pela Recorrente em face da União
Federal, nos autos da Ação de Execução n. 2007.34.00.040037-3, em trâmite na 18a Vara da
Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Resta claro, portanto, que a alegação da contribuinte é no sentido de existência
não de suspensão dos débitos, mas sim, de causa extintiva nos termos do art. 156, inciso II do
Código Tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
Por sua vez, o art.170-A determina que é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial.
No caso em tela, o contribuinte não anexou ao recurso qualquer documento que
comprove a existência de compensação judicial, seja em caráter precário ou definitivo. Constam
dos autos apenas uma petição inicial (fls.15-23) e o comprovante do protocolo da petição.
A Recorrente alega que descabe a sua exclusão SIMPLES por incorrer em
pendência judicial de compensações tributárias. Entretanto, a existência de ação judicial na qual
pleiteia compensação não é causa suspensiva dos débitos. A concessão de medida liminar ou
tutela antecipada poderiam determinar a suspensão dos débitos, mas o contribuinte alega tão
somente a existência de uma pendência judicial.
Não tendo restado comprovada a compensação judicial, ou qualquer outra
medida suspensiva para os débitos, há de manter a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional.
O contribuinte trata ainda da inaplicabilidade da prescrição quinquenal em relação
à compensação pretendida. Defende ainda a possibilidade de compensação de tributos com
valores pagos pelo Simples. E invoca a necessidade de observância dos princípios da tipicidade,
proporcionalidade e razoabilidade pelo Fisco.
No que concerne a questões envolvendo o reconhecimento do direito à
compensação, inclusive no que diz respeito à prescrição quinquenal, entendo que são matérias
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003298/2010-21

que fogem ao escopo do presente litígio, uma vez que essa discussão está se dando na esfera
judicial. Não há pedido de compensação em litígio nos presentes autos.
Quanto à observância aos princípios da tipicidade, proporcionalidade e
razoabilidade pelo Fisco, tem-se que todo o procedimento foi adotado seguindo a legislação
vigente.
Sendo assim, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a existência de causa
suspensiva ou extintiva dos débitos que ensejaram sua exclusão, portanto, há de ser mantido o
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital